Tribunal: CARF
Processo: 10907.000786/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.000786/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.703 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
WHB AUTOMOTIVE S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/04/2010
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (SÚMULA CARF No 1)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância de objeto nas esferas administrativa e
judicial (Súmula CARF no 1).
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000786/2010-95
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000786/2010-95

Trata o presente de autos de infração que constituíram PIS e COFINS Importação com
exigibilidade suspensa, lançamento feito para prevenir a decadência, nos termos do art.
63 da Lei n. 9.430, 1996, em face da liminar deferida nos autos MS n. 5002511-
34.2010.404.7000/PR em favor da autora e contribuinte em epígrafe.
A autoridade fiscal afirma que na Declaração de Importação (...) a importadora deixou
de efetuar o recolhimento do PIS e da COFINS com a inclusão do ICMS e da própria
contribuição social, consoante o que dispunha a legislação que fixava a forma de
cálculo.
A contribuinte sublinha a pendência de apreciação judicial, a suspensão da exigibilidade
e aventa o sobrestamento do processo administrativo. E ainda aponta que essas
contribuições sociais são idênticas, em termos de hipótese de incidência, cálculos e
bases, ao Imposto de Importação, o que fere a Constituição Federal. Além disso a base
de cálculo das contribuições deve ser o valor aduaneiro das mercadorias, caso contrário
haverá desrespeito à CF, pois é o que ela exatamente define. Por isso, o ICMS e as
próprias contribuições não devem ser incluídas na apuração desses tributos.
Requer, ela, produção de provas.
A consulta ao sítio da Justiça Federal na INTERNET podemos verificar que a sentença
foi proferida em 2010 favorável à contribuinte, tendo o processo subido ao Tribunal
Regional e ali permaneceu sobrestado aguardando decisão de Tribunal Superior.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, não conheceu da
impugnação do contribuinte entendendo pela existência de concomitância com processo judicial.
Inconformada o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo a reforma
da decisão de primeira instância, para o fim de se reconhecer a improcedência do lançamento e
do auto de infração e cancelar/extinguir o crédito tributário, em cumprimento à coisa julgada
operada no processo judicial de Ação Ordinária n. 5002511- 34.2010.4.04.7000/PR e à decisão
do e. STF proferida em sede de repercussão geral no RE n. 559.937/RS.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, contudo, não
tomo conhecimento pelas razões que abaixo serão expostas. Não há preliminares a serem
apreciadas.
Conforme relatório o litígio trata de lançamento com o objetivo de prevenir a
decadência em razão do sujeito passivo ter deixado de recolher o PIS e a COFINS Importação
com a inclusão do ICMS e da própria contribuição social.
A exigibilidade do tributo encontra-se suspensa, em face da liminar deferida nos
autos MS n. 5002511-34.2010.404.7000/PR em favor da contribuinte, que posteriormente foi
sobrestado para aguardar a decisão do RE no. 559.937/RS, que teve a repercussão geral
reconhecida pelo STF, bem como a decisão de mérito transitou em julgado em 24/10/2014.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000786/2010-95

Ocorre, entretanto, que o MS permanece como sobrestado (aguarda dec. Inst Sup)
conforme se verifica na tela abaixo1 (em 16/05/2023).

O referido processo (originário: No 50025113420104047000 (Processo Eletrônico
- E-Proc V2 - PR)), permanece sobrestado em razão de ter sido reconhecido como repetitivo ao
que haveria de ser decidido no RE n. 559.937/RS, que foi julgado de forma favorável aos
contribuintes e atribuído efeitos retroativos a criação da Lei reconhecida como inconstitucional.
Tendo as ações judiciais e administrativa, objetos idênticos, qual seja, a
constitucionalidade do Inciso I, art. 7o da Lei n. 10.865/2004, o qual determinou que a base de
cálculo do PIS e da COFINS na importação de mercadorias abrange o ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, sendo este inclusive o
entendimento da PGFN declarado no Recurso interposto nas fls. 272 a 314, que tem por
requerimento final o sobrestamento do recurso interposto até o trânsito em julgado da decisão
adotada no julgamento do RE n. 559.937/RS.

1
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2549049&numeroProcess
o=559937&classeProcesso=RE&numeroTema=1

Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000786/2010-95

Destaco que uma vez já proferido o julgamento de mérito nos autos do RE no
559.9372, cujo resultado é de conhecimento público, os tribunais em que os recursos haviam sido
sobrestados deverão, de pronto, decidir de acordo com o posicionamento firmado pelo STF.
Dessa forma, os contribuintes que já haviam ingressado com ações judiciais para questionar a
constitucionalidade da base de cálculo do PIS-Importação e da COFINS-Importação – tal como
prevista no artigo 7o, inciso I, da Lei no 10.865/04 – deverão ter os seus recursos julgados nos
termos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo.
Assim, por não haver dúvidas quanto a concomitância desse PAF com a ação
judicial, o Recurso não deve ser conhecido, nos termos da Súmula Carf no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para não conhecer do Recurso em razão da concomitância
de objetos entre esfera administrativa e judicial, nos termos da Súmula CARF no 1.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

2 É inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de cálculo da denominada
PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições.
Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. ELLEN GRACIE - Redator(a) do acórdão: Min. DIAS TOFFOLI
- Julgamento: 20/03/2013 - Publicação: 17/10/2013

Fl. 415
DF CARF MF
Original